Tribunal: STJ
Processo: 0039438-71.2012.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2578130 - CE (2024/0064557-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE FORTALEZA
PROCURADOR
: ANDRÉ LUÍS MACEDO PEREIRA DA COSTA
AGRAVADO
: EDUARDO MARQUES FERREIRA LIMA
AGRAVADO
: FRANCILENE DA SILVA BARBOSA
AGRAVADO
: TAFNES ARAUJO ANDRADE
AGRAVADO
: MARIA JOSE AMERICO MOREIRA
AGRAVADO
: MARIA HELENA DE CASTRO
ADVOGADOS
: NATHÁLIA GUILHERME BENEVIDES BORGES - CE028463
LEVI NOLETO PAIVA - CE044937
RONI FURTADO BORGO - RS007828
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MAGISTÉRIO. FÉRIAS.
APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A análise da tempestividade do recurso de apelação, quando envolve a verificação
de nulidade de intimação, o momento da ciência inequívoca da parte e a sequência
dos atos processuais, conforme aferido pelo Tribunal de origem, esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
2 . Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49974763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:53:05
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: d4b9a064-c2ce-4bca-808f-27ac497ab0ff

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49974763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:53:05
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: d4b9a064-c2ce-4bca-808f-27ac497ab0ff

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2578130 - CE (2024/0064557-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE FORTALEZA
PROCURADOR
: ANDRÉ LUÍS MACEDO PEREIRA DA COSTA
AGRAVADO
: EDUARDO MARQUES FERREIRA LIMA
AGRAVADO
: FRANCILENE DA SILVA BARBOSA
AGRAVADO
: TAFNES ARAUJO ANDRADE
AGRAVADO
: MARIA JOSE AMERICO MOREIRA
AGRAVADO
: MARIA HELENA DE CASTRO
ADVOGADOS
: NATHÁLIA GUILHERME BENEVIDES BORGES - CE028463
LEVI NOLETO PAIVA - CE044937
RONI FURTADO BORGO - RS007828
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MAGISTÉRIO. FÉRIAS.
APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A análise da tempestividade do recurso de apelação, quando envolve a verificação
de nulidade de intimação, o momento da ciência inequívoca da parte e a sequência
dos atos processuais, conforme aferido pelo Tribunal de origem, esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
2 . Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MUNICÍPIO DE FORTALEZA contra decisão de minha lavra que conheceu do agravo
para negar-lhe provimento, com fundamento na Súmula 7/STJ.
A parte agravante sustenta, em síntese, o equívoco da decisão monocrática.
Alega que a questão da intempestividade do recurso de apelação não demanda
reexame de provas, mas sim uma análise estritamente processual e de direito,
referente à aplicação dos arts. 272, § 8o, e 1.003, § 5o, do CPC. Defende que a matéria
Documento eletrônico VDA48814661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:14
Código de Controle do Documento: e5968791-0f2a-47fb-b32e-64646453cb26

de tempestividade é de ordem pública e que a Súmula 7/STJ não impede a revisão de
questões processuais.
Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão
agravada e pela aplicação da Súmula 7/STJ.
É o relatório.
VOTO

A decisão monocrática não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O agravo interno não traz
argumentos capazes de infirmar as conclusões nela expostas.
A controvérsia central, que levou à interposição do recurso especial pelo
Município, reside na tempestividade do recurso de apelação apresentado pelos
servidores no Tribunal de Justiça do Ceará. O Município alega que, mesmo havendo
nulidade na intimação da sentença, os autores tomaram ciência inequívoca em
, ao peticionarem nos autos arguindo tal nulidade, mas só interpuseram a
17/11/2016
apelação em
, o que a tornaria intempestiva, nos termos do art. 1.003, § 5o,
20/4/2020
do CPC.
O Tribunal de origem, no entanto, ao analisar a questão, concluiu pela
tempestividade. Para tanto, considerou as circunstâncias específicas do caso, como se
depreende do seguinte trecho do acórdão (fls. 181-189) :

Verifica-se dos autos, que a intimação da sentença foi realizada em
nome do Dr. Hesíodo Gadelha Castelo Barros, OAB 25832/CE (págs.
106/107), em desconformidade ao requerido expressamente pela parte
na exordial (pág. 02), em que foram apontados os causídicos a serem
intimados dos atos processuais. Assim, impõe-se tornar sem efeito o
trânsito em julgado certificado à pág. 109 e tornar nula a intimação da
sentença, não cabendo, todavia, a remessa dos autos ao primeiro grau
para tão somente reabertura do prazo recursal, tendo em vista que a
parte interpôs recurso de apelação, inclusive contrarrazoado pela parte
contrária. Nessa premissa, vejo que os autores peticionaram a respeito
da nulidade da intimação, não obtendo, contudo, resposta judicial e,
posteriormente, interpuseram recurso de apelação, antes mesmo de
qualquer manifestação por parte do juízo sentenciante. Por consectário,
rejeita-se a preliminar de intempestividade, suscitada em contrarrazões.

Fica claro que a Corte estadual, soberana na análise dos fatos e provas,
entendeu que a petição que arguiu a nulidade, por não ter tido resposta judicial, não
Documento eletrônico VDA48814661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:14
Código de Controle do Documento: e5968791-0f2a-47fb-b32e-64646453cb26

supriu a necessidade de intimação válida para o início do prazo recursal, e considerou
tempestiva a apelação interposta posteriormente, antes de qualquer decisão sobre a
nulidade. Para reverter essa conclusão e acolher a tese do Município — de que a
ciência se deu com a petição de
e que a apelação de
foi tardia —
17/11/2016
20/4/2020
, seria inevitável reexaminar o andamento processual, as petições, as datas e as
circunstâncias em que os atos ocorreram, a fim de aferir se houve ou não o início do
prazo recursal e se a conduta dos autores se amoldou à previsão do art. 272, § 8o, do
CPC.
Essa incursão no acervo fático-probatório é vedada em recurso especial,
conforme o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial". Embora a tempestividade seja matéria de ordem pública e
sua análise envolva a aplicação da lei processual, quando sua verificação depende
intrinsecamente da reconstrução dos fatos processuais tal como ocorreram, a Súmula 7
/STJ impõe-se.
A jurisprudência desta Corte corrobora a incidência da Súmula 7/STJ em
casos onde a análise da tempestividade demanda reexame fático:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE
APELAÇÃO ATESTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGAÇÃO
DE
FALHA
NO
SISTEMA
PROJUDI.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem registrou que o Estado do Paraná foi
pessoalmente intimado da sentença em
, mediante leitura da
2/6/2014
intimação realizada pelo seu Procurador [...], mas a apelação somente
foi protocolada em
[...] quando já transcorrido o prazo legal
7/7/2014
[...].
2. Aferir eventual falha no sistema de peticionamento eletrônico, sequer
reconhecida pelas instâncias ordinárias, no intuito de afastar a
intempestividade recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.624.285/PR,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
17/5/2018
23/5/2018

Portanto, a decisão agravada, ao aplicar a Súmula 7/STJ, alinhou-se à
jurisprudência desta Corte e à correta análise dos limites cognitivos do recurso
especial. Os argumentos trazidos no agravo interno não demonstram a inadequação
do óbice sumular, limitando-se a reiterar a tese de que a matéria seria exclusivamente
Documento eletrônico VDA48814661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:14
Código de Controle do Documento: e5968791-0f2a-47fb-b32e-64646453cb26

de direito, o que, como visto, não se sustenta diante da necessidade de reavaliar as
premissas fáticas estabelecidas na origem.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA48814661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:14
Código de Controle do Documento: e5968791-0f2a-47fb-b32e-64646453cb26

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.578.130 / CE
Número Registro: 2024/0064557-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00394387120128060001
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE FORTALEZA
PROCURADOR : ANDRÉ LUÍS MACEDO PEREIRA DA COSTA
AGRAVADO
: EDUARDO MARQUES FERREIRA LIMA
AGRAVADO
: FRANCILENE DA SILVA BARBOSA
AGRAVADO
: TAFNES ARAUJO ANDRADE
AGRAVADO
: MARIA JOSE AMERICO MOREIRA
AGRAVADO
: MARIA HELENA DE CASTRO
ADVOGADOS
: NATHÁLIA GUILHERME BENEVIDES BORGES - CE028463
LEVI NOLETO PAIVA - CE044937
RONI FURTADO BORGO - RS007828
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - FÉRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE FORTALEZA
PROCURADOR : ANDRÉ LUÍS MACEDO PEREIRA DA COSTA
AGRAVADO
: EDUARDO MARQUES FERREIRA LIMA
Documento eletrônico VDA49934732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:26:16
Código de Controle do Documento: ffd3f8f5-0390-4a6c-ada5-5c5b543a7eec

AGRAVADO
: FRANCILENE DA SILVA BARBOSA
AGRAVADO
: TAFNES ARAUJO ANDRADE
AGRAVADO
: MARIA JOSE AMERICO MOREIRA
AGRAVADO
: MARIA HELENA DE CASTRO
ADVOGADOS
: NATHÁLIA GUILHERME BENEVIDES BORGES - CE028463
LEVI NOLETO PAIVA - CE044937
RONI FURTADO BORGO - RS007828
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:26:16
Código de Controle do Documento: ffd3f8f5-0390-4a6c-ada5-5c5b543a7eec